Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000811-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: P. G. F. S. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil e direito à saúde.

A
gravo de instrumento.

P
lano de saúde de autogestão.

I
naplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

R
elação contratual regida pela boa-fé objetiva.

C
riança diagnosticada com transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

T
ratamento multidisciplinar prescrito por especialista.

D
ever de cobertura das terapias indicadas em ambiente clínico.

A
usência de cobertura obrigatória de assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, salvo previsão contratual expressa.

R
eforma parcial da decisão.

R
ecurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação pelo rito comum que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à entidade de autogestão a autorização e o custeio integral, no prazo de cinco dias, de todas as terapias e tratamentos prescritos a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista nível 3 e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos exatos termos do relatório médico, inclusive com observância dos métodos terapêuticos indicados e manutenção do atendimento em clínica já frequentada, caso inexistentes profissionais habilitados na rede credenciada. A agravante pretende a reforma da decisão para afastar a obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar e do acompanhamento em ambiente domiciliar, sob o argumento de ausência de respaldo contratual e legal.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica mantida com entidade de autogestão; (ii) estabelecer se é devido o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito a criança com transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; (iii) determinar se o plano de saúde está obrigado a custear acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar.

III. Razões de decidir

3.A Súmula 608 do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrados por entidades de autogestão.
4.A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não exonera a operadora do dever contratual de observância da boa-fé objetiva nem afasta a tutela do direito fundamental à saúde.
5.O direito à saúde possui fundamento constitucional e constitui projeção direta da dignidade da pessoa humana, o que impõe interpretação protetiva das cláusulas contratuais quando em risco o desenvolvimento de criança em condição de vulnerabilidade.
6.Os relatórios médicos constantes dos autos demonstram que a criança apresenta transtorno do espectro autista nível 3, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, estereotipias motoras, atraso no desenvolvimento da comunicação e dificuldades de interação social.
7.O tratamento multidisciplinar indicado por especialista mostra-se necessário ao desenvolvimento da comunicação, das respostas sensoriais e da funcionalidade global da criança.
8.A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de transtorno do espectro autista, inclusive musicoterapia, quando integradas ao plano terapêutico do paciente.
9.A negativa de cobertura das terapias essenciais em ambiente clínico compromete a efetividade do tratamento e pode acarretar prejuízo relevante ao desenvolvimento do menor.
10.A jurisprudência mais recente do STJ delimita a cobertura obrigatória das terapias voltadas ao tratamento do transtorno do espectro autista ao ambiente clínico, afastando, salvo previsão contratual expressa, o dever de custeio de acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar.
11.O entendimento desta Corte segue a orientação do STJ no sentido de que o custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não integra a cobertura obrigatória do plano de saúde quando assegurado o tratamento multidisciplinar essencial em ambiente clínico.
12.A decisão recorrida deve ser reformada apenas para excluir da obrigação de custeio o acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar ou em domicílio, mantendo-se a cobertura das demais terapias e tratamentos prescritos.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso parcialmente provido, confirmando a decisão liminar para excluir o acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar ou em domicílio, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8000811-95.2026.8.05.0000 em que é agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e agravados
P. G. F. S. e PATRICIA VIANA FERREIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.